Tribunal: TJMT
Processo: 1015953-22.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015953-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (APELANTE), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ABREU FARIA, GOULART & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 19.912.400/0001-00 (APELANTE), LAIS ESTEBANEZ DE MELLO - CPF: 136.446.307-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), REXAM AMAZONIA LTDA. - CNPJ: 04.838.649/0002-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDA A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA SIMULTANEAMENTE – LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS ANULADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §§ 2º E 3º – HONORÁRIOS REDUZIDOS PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, § 4º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, e somente quando não for possível mensurá-lo, deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observadas as normas dos seus incisos.

Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Abreu, Goulart, Santos & Freitas Sociedade de Advogados

face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória C/c Anulatória de Débito Tributário n. 1015953-22.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, declarou extinta ação e condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90,§ 4º do CPC.

Em suas curtas razões recursais, o Apelante expõe sua irresignação apenas no que se refere a fixação da verba honorária.

Argumenta que, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, a fixação dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem descrita no §2º, qual seja, s
obre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
e apenas quando não for possível mensurá-lo, fixá-los sobre o valor atualizado da causa.

Defende que, no presente caso, como não há valor da condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor atualizado da causa.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para corrigir a condenação honorária e arbitrá-los sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 75844562.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Abreu, Goulart, Santos & Freitas Sociedade de Advogados

face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória C/c Anulatória de Débito Tributário n. 1015953-22.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, declarou extinta ação e condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90,§ 4º do CPC.

Argumenta que, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, a fixação dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem descrita no §2º, qual seja, s
obre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
e apenas quando não for possível mensurá-lo, fixá-los sobre o valor atualizado da causa.

Defende que, no presente caso, como não há valor da condenação, os honorários devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios quando vencida a fazenda pública, deve seguir o descrito no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
”

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido e informou que os lançamentos objeto dos autos foram anulados, com o consequente estorno dos lançamentos na conta corrente fiscal da parte Autora.

O §2º do art. 85 acima transcrito dispõe de forma clara que o percentual será fixado sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido e apenas quando não for possível mensurá-lo, serão fixados sobre o valor atualizado da causa.

Aplicando o referido dispositivo ao caso, é de se verificar que os honorários deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo Autor da ação, visto que não há condenação de valores, e não sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, colaciono alguns julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico
, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)” (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ADESIVO - OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Impõe-se acolher os declaratórios por omissão decorrente da ausência de análise da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sucumbência recíproca. Tendo a parte autora decaído de um dos seus pedidos (indenização pelos danos materiais), de serem distribuídos os ônus sucumbenciais.

Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, observadas as normas dos seus incisos.

(N.U 0012555-94.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)” (destaquei)

Desse modo, assiste razão o Apelante e a sentença deverá ser corrigida para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa.

Por outro lado, é incontroversa a correta aplicação do disposto no
art. 90, § 4º do CPC, reduzindo os honorários pela metade, uma vez que a parte vencida reconheceu a procedência do pedido da ação e cumpriu simultaneamente a obrigação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para corrigir a sentença recorrida e fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, em respeito ao art. 85, §§ 2º e 3º, que, por sua vez, serão reduzidos pela metade, nos termos do
art. 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021